Tribunal: TJDFT
Processo: 0003037-22.2017.8.07.0017
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE REJEITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO EM REGIME DE EMPREITADA. LAUDO PERICIAL. PROVA ROBUSTA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. OBRIGAÇÃO DE REPARAR. DEFEITOS INSANÁVEL. DESVALORIZAÇÃO IMÓVEL. RESSARCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da dialeticidade ou dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. A reprodução de alguns argumentos dirigidos ao Juízo a não impede o conhecimento do recurso.
2. A doutrina e jurisprudência aponta para a necessidade de realização da prova pericial sempre que a verificação de um determinado fato, controvertido nos autos, depender de conhecimento especial que fuja ao campo especificamente jurídico. 2.1. Como o magistrado, em regra, não dispõe de conhecimento específicos na área de engenharia, deve ser considerado o laudo pericial na formação de seu livre convencimento, salvo se demonstrado provas irrefutáveis acerca dos equívocos e incorreções.
3. Descumprindo o prazo para a entrega do imóvel, cabível a rescisão contratual e a consequente paralisação da obra.
4. Constatado a existência de defeitos no imóvel decorrentes de vícios construtivos do apelante, a sua reparação deve ser de total responsabilidade deste. 4.1 Existência de vícios insanáveis decorrentes da execução da obra torna inequívoca a desvalorização do imóvel, devendo haver o ressarcimento pelo percentual desvalorizado.
5. Recurso conhecido e não provido.